Tribunal: TJDFT
Processo: 0736545-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fábio de Abreu Pena contra decisão do juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (Id 106030794 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de não fazer ajuizada pelo ora recorrente em desfavor do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – IBRAM e Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor com os fundamentos abaixo: O reconhecimento do direito de indenização e retenção por benfeitorias não implica na declaração de legalidade da edificação frente ao ordenamento urbanístico, temas inteiramente distintos. Num caso, o que se visa é evitar o locupletamento pelo possuidor que venha a aproveitar-se de benfeitorias apostas por outrem; no outro, exige-se a obediência ao ordenamento jurídico urbanístico. O direito creditício a que o autor faz jus (indenização por benfeitorias) não importa autorização para degradar área especialmente protegida em razão de sua peculiar função ecológica. Nem por serem antigas, edificações clandestinas erguidas sem licença em imóvel público adquirem legitimidade, nem tampouco a atividade danosa ao meio ambiente passa a ser permitida. Ninguém tem direito adquirido a promover danos ambientais em imóvel público - ao revés, o art. 225 da Carta é deveras claro ao incumbir a todos o dever de respeitar o interesse jurídico de proteção ambiental. A criação de gado numa estação ecológica, espaço territorial especialmente protegido pela ordem jurídica e inteiramente incompatível com atividades antrópicas do tipo que vêm sendo praticadas pelo autor, é conduta francamente inconstitucional, violadora da clara norma do inciso III do mesmo art. 225 da Constituição Federal, sendo incoerente para com a função jurisdicional proteger atividade em franca desconformidade com a norma constitucional, posto que incumbe ao Judiciário fazer cumprir a lei, e não fomentar sua violação. Portanto, não há plausibilidade jurídica na pretensão deduzida. A propósito, observo que, assim como é certo o dever de indenizar benfeitorias, por força da coisa julgada no caso concreto, também não se pode elidir a obrigação objetiva do causador do dano ambiental a reparar os danos causados, submetendo-se, diga-se de passagem à tríplice responsabilidade: cível, administrativa e criminal. A propósito, recordo que, além de inconstitucional, a conduta de se alterar o aspecto ou estrutura de local especialmente protegido pelo seu valor ecológico é crime tipificado no art. 63 da Lei n. 9605/98, o que reforça a efetiva ilegalidade da ação sancionada pela parte ré. Logo, não há plausibilidade jurídica na demanda. O periculum in mora opera de modo invertido, na medida em que a hipotética concessão de liminar para o amparo a situação manifestamente inconstitucional não apenas afrontaria a ordem constitucional, como vulneraria a autoridade de ato administrativo aparentemente legítimo, urgente e necessário, criando condições de possibilidade para a perpetuação de gravíssimo dano ambiental sobre nada mais, nada menos que uma estação ecológica. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. (...) Em razões recursais (Id 30731181), o agravante sustenta, em suma, ser equivocado o entendimento do juízo de origem, visto ter garantia, em razão da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (processo n. 5576/94), de retenção das benfeitorias construídas no imóvel denominado “Chácara Umbuzeiro”, até que a Administração Pública pague a indenização a que fora condenada no referido processo. Afirma que o agravado IBRAM “vem tentando derrubar a qualquer custo, bem como recolher todos os animais agrocivispastoris da Chácara Umbuzeiro que já existiam muito antes da criação da Instrução Normativa n. 49 que a regulamenta as Normas do Plano de Manejo da Estação de Manejo Águas Emendadas – ESECAE, publicada em 17/06/2009”. Assinala que a sentença proferida nos autos n. 5576/94 comprova serem as construções e a utilização da área para criação de animais “fato antigo” e anterior à citada Instrução Normativa 49. Defende a ocorrência de fato jurídico perfeito e de coisa julgada previstos como “direito fundamental no artigo 5o, inciso (sic), da nossa Constituição Federal”. Assevera sobre suas tentativas infrutíferas de receber a indenização assegurada pela sentença proferida na referida ação judicial. Aduz não promover a “degradação do meio ambiente, até porque a criação dos animais fica adstrita aos limites da Chácara Umbuzeiro, não atingindo a área da ESECAE”. Afirma serem as edificações antigas e que a descrição das supostas infrações, no auto de infração ambiental e no embargo/interdição, “é genérica e redundantes”, pois “o agente fiscalizador se atém apenas a declarar que as benfeitorias, acessões e criação de animais existentes na Chácara Umbuzeiro estariam em desacordo com o plano de manejo da ESECAE”. Ressalta a inexistência de prejuízo aos agravados no caso de concessão da medida liminar e diz estarem demonstrados os requisitos para deferimento da tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência “para determinar que as rés se abstenham de promover qualquer derrubada no imóvel até que sobrevenha o completo deslinde da causa, sob pena de multa em caso de descumprimento em montante a ser fixado por esse MM. Juízo, em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, e no mérito seja confirmada a liminar, caso concedida”. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida ao agravante na instância de origem. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, efetivamente, não estão evidenciados tais requisitos. Inicialmente, destaco que totalmente descabido o entendimento do agravante de que seu direito de permanecer no imóvel denominado “Chácara Umbuzeiro” enquanto não indenizado das benfeitorias, conforme determinado na sentença proferida nos autos n. 5576/94, também lhe autoriza a supostamente continuar a desmatar vegetação nativa, erigir construções e criar animais em total desacordo com as normas de proteção do meio ambiente. Ora, evidente a pretensão do agravante de ampliar os efeitos da decisão judicial que apenas lhe garantiu o “direito de retenção do imóvel enquanto não indenizadas as benfeitorias apuradas no laudo pericial” (Id 106022634 do processo de referência). No referente à proteção do meio ambiente, a Constituição Federal diz ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas (art. 23, VI, da CF/1988). O art. 30 da CF, aplicável ao Distrito Federal dada sua natureza híbrida (art. 32, § 1o, da CF), estabelece lhe competir legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e a estadual, e promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, respectivamente nos incisos I, II e VIII. Ademais, sobre o meio ambiente, o art. 225 da CF preconiza que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O mesmo artigo determina ao Poder Público definir os espaços territoriais a serem protegidos (art. 225, § 1o, III, da CF). Destarte, dos dispositivos acima citados, afere-se a legitimidade do Distrito Federal, por meio dos órgãos competentes, para proteção do meio ambiente e para resguardar o adequado uso e ocupação do solo urbano, podendo, de seus habitantes, quando for o caso, exigir a observância das normas pertinentes, no legítimo exercício do poder de polícia administrativa. O Decreto 6.514/2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, impõe a aplicação de multa para o caso de realização de quaisquer atividades ou conduta em desacordo com os objetivos da unidade de conservação, o seu plano de manejo e regulamentos (art. 90). Ainda, o art. 101, II, do referido decreto prevê a possibilidade de medida administrativa de embargo de obra ou atividade em suas respectivas áreas quando constatada a infração ambiental. No caso concreto, o Auto de Infração Ambiental n. 04501, catalogado no Id 106022628 do processo de referência, indicou o dano ambiental e conduta em desacordo com os objetivos e plano de manejo da Estação Ecológica Águas Emendadas, porquanto verificada, na Chácara Umbuzeiro, “corte de vegetação, cercamento, além de iniciar obra/reforma/ampliação da pequena edificação”. Além disso, também foi constatada limpeza “de área com máquina sem autorização ambiental”. Por tais razões, foram lavrados o citado auto de infração e tomada a medida cautelar de embargo de obra (Id 106022628 do processo de referência), em março de 2021. A Câmara de Instrução e Julgamento - CIJU/IBRAM, manteve a multa aplicada ao ora recorrente, somente diminuindo seu valor, e confirmou a medida cautelar de embargo e a penalidade de demolição “das edificações existentes no interior da área delimitada no Termo de Embargo ne. A0671120?1 (581304241, uma vez que a presença humana e a atividade agrossilvipastoris são incompatíveis com o objetivo e as normas do Plano de Manejo, sendo a única medida necessária à recuperação do dano ambiental” (Id 106022630 do processo de referência). Não verifico, desse modo, a generalidade na aplicação do auto de infração ambiental e no termo de embargo alegada pelo agravante, porque sua conduta fora devidamente individualizada nos documentos, bem como constou a norma legal autorizadora da aplicação das penalidades. Enfim, em uma análise perfunctória, não vislumbro a probabilidade do direito e, no que concerne ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tal requisito, em casos como o ora em análise, está imbricado com o pressuposto atinente à probabilidade do direito invocado pelo recorrente, de modo que, sem a demonstração deste, não há de se admitir a ocorrência daquele. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência formulado pelo agravante. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto às partes agravadas oportunidade para responderem ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 19 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora